Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729362-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIME FERNANDES IMPETRANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF Impugnou-se, com o HC, decisão que indeferiu os benefícios de progressão de regime e livramento condicional. Pediu o impetrante a concessão dos referidos benefícios ou, subsidiariamente, a autorização para trabalho externo. A liminar foi indeferida ao fundamento de que não preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime e livramento condicional. E, quanto ao pedido subsidiário de autorização para o trabalho externo, pontuou-se que não poderia ser examinado, vez que não apreciado pelo juiz da execução. Conquanto o pedido de autorização para trabalho externo tenha sido indeferido pelo juiz da execução em 1o.8.25, antes, portanto, do julgamento do HC, ocorrido em 7.8.25, não poderia ter sido esse examinado, vez que superveniente à decisão impugnada no HC. Quando impetrado o HC, não havia o dito ato coator – indeferimento de trabalho externo. E, julgado o HC, a decisão que indeferiu a autorização para trabalho externo deve ser impugnada pelos meios próprios. O recurso adequado para impugnar decisão que indefere benefício da execução é o agravo em execução penal. Somente em caso de flagrante ilegalidade é que se admite habeas corpus. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido de ID 74680332. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES